Tribunal: TJDFT
Processo: 0029175-19.2013.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0029175-19.2013.8.07.0000 AGRAVANTES: ANTÔNIO BENTO DA SILVA, GERALDO NAVES FILHO, JOSÉ ROBERTO ARRUDA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO GERALDO NAVES FILHO, JOSÉ ROBERTO ARRUDA e ANTÔNIO BENTO DA SILVA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante discorre acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, por entender que a tese recursal, além de não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, não está pacificada perante a Corte Superior. Já o segundo recorrente alega que os verbetes sumulares citados no recurso têm a finalidade de reforçar os argumentos referentes à existência de divergência jurisprudencial. Pontua, ainda, que o tema em debate não exige o reexame de fatos e provas e afirma negativa de prestação jurisdicional. O terceiro insurgente, por sua vez, assevera que a questão posta no recurso não necessita de reapreciação do conjunto fático-probatório e que foi exaustivamente debatida no curso do processo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026